Tribunal: TJDFT
Processo: 0741410-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUBSTITUÍDA POR ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. MODALIDADE QUALIFICADA. ART. 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI 6.766/79. LOTEAMENTO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO LEGÍTIMO DE PROPRIEDADE. ARTIGO 50, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI 6.766/79. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA TÉCNICA, DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é possível nas hipóteses previstas no art. 621, I, II e III, do CPP, sendo cabível para alegar violação a texto expresso de lei penal, ainda que de aplicação retroativa.
2. Embora possível a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP, que regula sobre o acordo de não persecução penal, por se tratar de norma de conteúdo misto, conforme orientação do STF, sua aplicação em ação penal já em curso depende de manifestação da defesa constituída, sob pena de preclusão.
3. O comportamento contraditório da sentenciada de negar a autoria dos crimes em instrução processual e, uma vez condenada definitivamente, pretender confessá-los para efeito de alegar nulidade do processo por ausência de proposta de acordo de não persecução penal, evidencia nítida nulidade de algibeira.
4. A alegação genérica de violação a texto expresso da lei penal, em contraponto à realidade dos autos, não é suficiente para rescindir condenação estribada em robusto acervo probatório integrado, inclusive, por prova pericial.
5. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.